Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Criação de empresas de fachada e movimentações bancárias milionárias. Paciente apontado como um dos líderes da organização criminosa. Prisão Preventiva. Materialidade dos crimes e indícios de autoria evidenciados. Denúncia recebida. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.